Tribunal: STF
Processo: AI 344665
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONVERTIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FTGS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Correção monetária dos saldos do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço nos percentuais suprimidos quando da
superveniência dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.
Jurisprudência firmada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal,
a ser observada pelo juízo da execução, tendo em vista o pedido
formulado na inicial.
Agravo regimental não provido.